Tribunal: TJES
Processo: 5001636-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001636-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JGX CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO VENTORIM e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA, SÚMULA 481 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2.
A Agravante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento. 3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JGX Construtora ME em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5000286-09.2021.8.08.0049, determinando à ora Agravante o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões recursais (ID 7275850) a Agravante pleiteia a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com os custos relativos ao processo.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido na decisão de ID 7304408.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JGX Construtora ME em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5000286-09.2021.8.08.0049, determinando à ora Agravante o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões recursais (ID 7275850) a Agravante pleiteia a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com os custos relativos ao processo.

Pois bem. Sobre o tema a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Vale destacar que tal benefício se estende às pessoas jurídicas, nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
À exegese da Súmula nº. 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conquanto seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, caput, do Código de Processo Civil), não basta, neste caso, a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, impondo-se-lhe a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009476-75.2023.8.087.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 21/03/2024)

Assim, verifica-se que a pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, precisa comprovar inequivocamente a insuficiência de recursos.

No presente caso a empresa agravante colacionou aos autos a DEFIS – Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais relativa ao ano de 2022, da qual consta que no referido ano o total de vendas de serviços alcançou o valor de R$ 5.838,95 (cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
1
.

De se destacar, contudo, que a concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder à Agravante o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº 5000286-09.2021.8.08.0049.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 23/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO:-

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa ao direito da ora agravante (
JGX CONSTRUTORA LTDA ME
) de gozar do benefício da gratuidade de justiça, e, após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, verifico dos autos elementos que me levam a, respeitosamente, divergir.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido não apenas às pessoas naturais, mas também às pessoas jurídicas que careçam de recursos suficientes para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou
jurídica
,
brasileira ou estrangeira
,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

Também é sabido que, tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), revelando-se, em regra, suficiente ao deferimento do benefício, salvo se presentes elementos que infirmem a referida presunção (art. 99, §2º, do CPC).

De outro lado, em relação às pessoas jurídicas, o direito ao benefício imprescinde da efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se dessume da Súmula 481 do c. STJ, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Destaque-se não se desconhecer que, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a presunção erigida em favor das pessoas naturais é extensível às pessoas jurídicas que se amoldem à condição de Microempreendedor Individual (MEI) e Empresário Individual (EI) (REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Ocorre que,
in casu
, conforme se infere do comprovante de situação cadastral disponível na Receita Federal do Brasil, a agravante tem porte de Microempresa (ME) (Disponível em:
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
; Acesso em: 11/04/2024, às 14h57min), não se beneficiando, portanto, do regime de presunção mencionado.

Dito isso, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à agravante (pessoa jurídica) depende da efetiva comprovação de sua insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

É o que se passa a examinar.

Ao compulsar os autos, observo que, no intuito de comprovar a sua hipossuficiência financeira, a agravante traz aos autos duas ordens de documentos, a saber: (i) declarações de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS) dos anos-calendário 2020 e 2022 (id. 7275855, 7275856 e 7275861); e (ii) laudo que comprova a internação do filho do seu representante legal no SUS (id. 7275865).

Em relação ao documento médico atinente à internação do filho do representante legal da agravante, cabe lembrar que a gratuidade se trata de benefício personalíssimo e incomunicável, não se podendo confundir as esferas jurídicas da pessoa jurídica e da pessoa natural que a representa, dada a autonomia existente entre elas.

Nesse sentido, o disposto nos arts. 99, §6º, do CPC e 49-A do CC,
in verbis
:

CC

Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
.

CPC

Art. 99 (...) § 6º O direito à gratuidade da justiça é
pessoal
, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência do c. STJ,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS. ART. 99, § 5º, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 3.
É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável
(...) (AgInt no AREsp n. 2.298.914/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)

Assim, o laudo médico de internação de id. 7275865 é elemento impertinente e inadequado ao exame dos pressupostos autorizadores do deferimento da gratuidade de justiça em favor da agravante.

Ato contínuo, no que tange às DEFIS dos anos-calendário 2020 e 2022 (id. 7275855, 7275856 e 7275861), trata-se de declaração unilateral prestada pela agravante, que, a meu ver, não se mostra hábil, por si só, à comprovação da insuficiência de recursos, notadamente quando os fatos a que aludem a demanda originária envolvem contratação de serviços de construção de alta monta (R$ 300.000,00).

Em casos tais, diante de elementos que aparentam infirmar a alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica, entendo que a efetiva demonstração de sua realidade econômico-financeira depende da juntada de documentos que comprovem o real fluxo de caixa da empresa, abrangendo balancetes dos últimos exercícios financeiros, extratos bancários, declaração de imposto de renda, entre outros.

Assim, reputo que a documentação acostada aos autos (que se resume às DEFIS dos anos-calendário 2020 e 2022) não comprova, de forma adequada, suficiente e cabal, a vulnerabilidade econômica afirmada pela agravante.

Destaco, ainda, que, na instância primeva, foi oportunizada a juntada de documentos que corroborassem com a hipossuficiência alegada, ao que se seguiu, todavia, duas manifestações da agravante, limitando-se a invocar as DEFIS anteriormente apresentadas (id. 14449852 e 20056575).

Do exposto, ausente prova suficiente acerca da hipossuficiência financeira alegada pela agravante, respeitosamente, manifesto divergência, no sentido de
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

*

ts

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001636-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JGX CONSTRUTORA ME

AGRAVADO: ANTÔNIO FRANCISCO VENTORIM E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JGX Construtora ME em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5000286-09.2021.8.08.0049, determinando à ora Agravante o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões recursais (ID
7275850
) a Agravante pleiteia a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com os custos relativos ao processo.

Pois bem. Sobre o tema a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Vale destacar que tal benefício se estende às pessoas jurídicas, nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
À exegese da Súmula nº. 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conquanto seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, caput, do Código de Processo Civil), não basta, neste caso, a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, impondo-se-lhe a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009476-75.2023.8.087.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 21/03/2024)

Assim, verifica-se que a pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, precisa comprovar inequivocamente a insuficiência de recursos.

No presente caso a empresa agravante colacionou aos autos a DEFIS – Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais relativa ao ano de 2022, da qual consta que no referido ano o total de vendas de serviços alcançou o valor de R$ 5.838,95 (cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
.

De se destacar, contudo, que a concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder à Agravante o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº
5000286-09.2021.8.08.0049.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

V O T O

V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa ao direito da ora agravante (
JGX CONSTRUTORA LTDA ME
) de gozar do benefício da gratuidade de justiça, e,
após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, verifico dos autos elementos que me levam a, respeitosamente, divergir.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido não apenas às pessoas naturais, mas também às pessoas jurídicas que careçam de recursos suficientes para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou
jurídica
,
brasileira ou estrangeira
,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

Também é sabido que, tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), revelando-se, em regra, suficiente ao deferimento do benefício, salvo se presentes elementos que infirmem a referida presunção (art. 99, §2º, do CPC).

De outro lado, em relação às pessoas jurídicas, o direito ao benefício imprescinde da efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se dessume da Súmula 481 do c. STJ, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Destaque-se não se desconhecer que, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a presunção erigida em favor das pessoas naturais é extensível às pessoas jurídicas que se amoldem à condição de Microempreendedor Individual (MEI) e Empresário Individual (EI) (REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Ocorre que,
in casu
, conforme se infere do comprovante de situação cadastral disponível na Receita Federal do Brasil, a agravante tem porte de Microempresa (ME) (Disponível em:
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
; Acesso em: 11/04/2024, às 14h57min), não se beneficiando, portanto, do regime de presunção mencionado.

Dito isso, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à agravante (pessoa jurídica) depende da efetiva comprovação de sua insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

É o que se passa a examinar.

Ao compulsar os autos, observo que, no intuito de comprovar a sua hipossuficiência financeira, a agravante traz aos autos duas ordens de documentos, a saber: (i) declarações de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS) dos anos-calendário 2020 e 2022 (id. 7275855, 7275856 e 7275861); e (ii) laudo que comprova a internação do filho do seu representante legal no SUS (id. 7275865).

Em relação ao documento médico atinente à internação do filho do representante legal da agravante, cabe lembrar que a gratuidade se trata de benefício personalíssimo e incomunicável, não se podendo confundir as esferas jurídicas da pessoa jurídica e da pessoa natural que a representa, dada a autonomia existente entre elas.

Nesse sentido, o disposto nos arts. 99, §6º, do CPC e 49-A do CC,
in verbis
:

CC

Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
.

CPC

Art. 99 (...) § 6º O direito à gratuidade da justiça é
pessoal
, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência do c. STJ,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS. ART. 99, § 5º, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 3.
É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável
(...) (AgInt no AREsp n. 2.298.914/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)

Assim, o laudo médico de internação de id. 7275865 é elemento impertinente e inadequado ao exame dos pressupostos autorizadores do deferimento da gratuidade de justiça em favor da agravante.

Ato contínuo, no que tange às DEFIS dos anos-calendário 2020 e 2022 (id. 7275855, 7275856 e 7275861), trata-se de declaração unilateral prestada pela agravante, que, a meu ver, não se mostra hábil, por si só, à comprovação da insuficiência de recursos, notadamente quando os fatos a que aludem a demanda originária envolvem contratação de serviços de construção de alta monta (R$ 300.000,00).

Em casos tais, diante de elementos que aparentam infirmar a alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica, entendo que a efetiva demonstração de sua realidade econômico-financeira depende da juntada de documentos que comprovem o real fluxo de caixa da empresa, abrangendo balancetes dos últimos exercícios financeiros, extratos bancários, declaração de imposto de renda, entre outros.

Assim, reputo que a documentação acostada aos autos (que se resume às DEFIS dos anos-calendário 2020 e 2022) não comprova, de forma adequada, suficiente e cabal, a vulnerabilidade econômica afirmada pela agravante.

Destaco, ainda, que, na instância primeva, foi oportunizada a juntada de documentos que corroborassem com a hipossuficiência alegada, ao que se seguiu, todavia, duas manifestações da agravante, limitando-se a invocar as DEFIS anteriormente apresentadas (id. 14449852 e 20056575).

Do exposto, ausente prova suficiente acerca da hipossuficiência financeira alegada pela agravante, respeitosamente, manifesto divergência, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada